Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022576-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Internação compulsória, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLENIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 212.639.579-00 (AGRAVANTE), CLEBER GOMES DA SILVA - CPF: 056.882.451-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DESCONSTITUIÇÃO - TUTELA ATIVA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS -TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA.

1. O julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) pelo STF não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal nas demandas que visem resguardar o direito à saúde.

2. Mantida, por sua pertinência, a tutela ativa concedida em sede recursal para o bloqueio de valores, em razão do descumprimento da liminar concedida na origem, c
ompete ao juízo processante direcionar o cumprimento da ordem ao
ente responsável, segundo os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Efeito Ativo), interposto por
ARLENIO FRANCISCO DA SILVA,
por intermédio

da Defensoria Pública Estadual
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder, que nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1000054-12.2018.8.11.0009, proposta em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, indeferiu a efetivação de medidas coercitivas, em especial o bloqueio de verba nas contas públicas dos entes federativos.

Em suas razões recursais (id. 112998966) o Agravante relata
que o juízo de primeiro grau lhe deferiu o pedido liminar para a internação compulsória de seu filho Cleber Gomes da Silva (id. 42927185 da ação original) em estabelecimento especializado de desintoxicação de substâncias entorpecentes ilícitas, porém, até aquele momento a decisão não havia sido cumprida.

Sustenta que anexou aos autos diversos orçamentos sobre as despesas com o tratamento e pugnou pelo bloqueio de valores, visando obter a efetivação da liminar já deferida, porém teve o pedido indeferido com os fundamentos constantes do id 49197375.

Diante disso, argumenta que há risco concreto de lesão à integridade física e à vida sua e da sua esposa que são pessoas idosas e pede que seja deferida a antecipação dos efeitos de tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de verbas públicas, para o custeio do tratamento/internação do agravado Cleber.

Em análise preliminar recursal, o pedido de tutela ativa foi deferido pelo douto relator que me antecedeu no feito ((id.
113493995
).

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso, que discorreu sobre “Reserva do Possível” e das “Escolhas Trágicas”, “Do Comprometimento da Isonomia e Consequentemente do Acesso Universal à Saúde” e ao final, requereu o desprovimento do recurso (id. 114008475).

Sem contrarrazões pelos agravados Cleber e pelo Município de Colíder (id. 121037451 e id. 121037455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, com observância da ordem de bloqueio na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Entes Federativos (id. 127153674).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157287157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ARLENIO FRANCISCO DA SILVA
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência - Processo n.o 1000054-12.2018.8.11.0009, proposta pelo agravante, que lhe indeferiu o pleito de efetivação das medidas coercitivas, em especial o bloqueio de verba nas contas públicas dos Entes Federativos.

A hipótese dos autos revela que o Agravante teve seu pedido deferido para
internação compulsória do seu filho Cleber Gomes da Silva em estabelecimento especializado de desintoxicação de substâncias entorpecentes ilícitas, não sendo, contudo, cumprida a decisão pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Colíder, mesmo após serem anexados vários orçamentos de clínicas de reabilitação e, mesmo diante da inércia dos entes públicos, o pedido de bloqueio de verbas públicas foi indeferido, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

O direito à vida e a saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, eis que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema 793/STF.

A propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
(...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).” (RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

No que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

A propósito, no que diz respeito ao bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, trata-se de possibilidade admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”
(STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23-10-2013, DJe 6-11-2013). (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUS – DIREITO À SAÚDE – INAPLICABILIDADE DAS LEIS No 9.494/97 E 8.437/92 EM MATÉRIA DE SAÚDE DE NATUREZA URGENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS
– NECESSIDADE DE JUNTADA AO FEITO DE ORÇAMENTO MÉDICO ATUALIZADO.
1. Tratando-se de pedido de tutela de urgência envolvendo matéria de saúde, em desfavor da Fazenda Pública, inaplicável o comando insculpido nas Leis nos 9.494/97 e 8.437/92 (precedente do STJ).

2. A responsabilidade pela prestação de serviço público de saúde é solidária entre todos os entes públicos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do município (Tema 793 do STF).

3. Admite-se o direcionamento prioritário do dever de cumprimento da obrigação imposta, em atendimento às regras administrativas de repartição de competência (Tema 793 do STF).

4. A multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, na forma admitida pelo artigo 536 do CPC (Tema 84 do STJ).

5.
O bloqueio somente deve ser determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados
.
6. Recurso parcialmente provido.” (
N.U 1018540-67.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 16/08/2022) (g.n)

Ademais, a possibilidade de bloqueio está amparada pelo art. 497 do CPC, “in verbis”:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. (g.n.)

À vista do que restou exposto,
impende ratificar, por sua pertinência ao caso versando, a decisão
proferida pelo douto Relator então convocado,
concessiva da
tutela ativa
vindicada, nos seguintes termos:

“(...) é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

No caso em exame, fora deferida a liminar, tendo em vista que preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, mas até a presente data os agravados não estão cumprindo a referida determinação.

Desse modo,
a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais
.

(...)

Assim, compulsando os autos, resulta comprovada a probabilidade do direito e presente o perigo de dano, tendo em vista que a demora do tratamento é prejudicial ao paciente.

Ante o exposto,
defiro o pedido de tutela ativa, pelo que determino o imediato bloqueio das verbas em valor suficiente a adimplir a obrigação tutelada, no orçamento de menor valor de um ano de tratamento, devendo ser feita a devida prestação de contas
.”

(id.
113493995
) (g.n.)

Dessarte, a decisão que deferiu o pedido de tutela ativa deve ser mantida e, via de consequência, revogada a decisão de origem,
que
indeferiu o pedido de bloqueio de verba nas contas públicas dos entes federativos como medida coercitiva.

Ao teor do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para revogar a decisão de origem, que indeferiu o pedido de bloqueio de verba nas contas públicas dos entes federativos (ressalvando a competência para o direcionamento da obrigação do seu cumprimento ao Juízo processante – Tema 793/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023